Tribunal: TJPA
Processo: 0809301-55.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809301-55.2020.8.14.0006

APELANTE: CRISTIANE SOARES PEREIRA, I. G. P. S. B.

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0809301-55.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes:
CRISTIANE SOARES PEREIRA E IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

- DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHO MENOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

– DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0809301-55.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes:
CRISTIANE SOARES PEREIRA E IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRISTIANE SOARES PEREIRA E IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Consta da exordial que no dia 07.02.2018, o Sr. IVISON COSTA SANTA BRÍGIDA, 29 anos de idade, companheiro da apelante CRISTIANE SOARES PEREIRA e genitor do requerente IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA, foi assassinado na cela da Casa penal de Salinópolis – CRSAL, fato que causou nefastos danos aos autores/apelantes.

Alegam os autores que a omissão no dever de guarda do interno, enseja responsabilidade civil do apelado pelos danos causados aos autores.

Os autores requereram a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para cada autor. Requereu ainda, a condenação do réu em pagamento de indenização por dano material, correspondente a pensão mensal no importe de 01 salário-mínimo, desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 76 anos de idade.

Após o tramite processual, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a cada parte do polo ativo.

CRISTIANE SOARES PEREIRA e IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA BRÍGIDA interpuseram recurso de apelação, aduzindo que o indeferimento do pedido de pensão mensal, sob o argumento de que o fato foi praticado por terceiro e não pelo ente estatal, não merece prosperar.

Aduz que o Estado do Pará falhou em seu dever constitucional de proteção da integridade física do interno, na medida em que permitiu que a vítima fosse cruelmente assinada dentro do estabelecimento comercial.

Ressalta que o art. 948, II do CC, estabelece que
“no caso de homicídio,
a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

Alega que se trata de família de baixa renda, o que que pode ser constatado pela carteira de trabalho da vítima, no ID 21819746, a qual registra o recebimento de remuneração no importe de 01 salário-mínimo, portanto a dependência financeira entre os membros da família seria presumida.

Destaca que o apelante Ivison Gabriel Pereira Santa Brígida, menor de idade, vulnerável, tem sua dependência econômica presumida em relação aos seus pais. Portanto, merece reforma a decisão apelada, no sentido de reconhecer o direito a pensão mensal.

Requereu ainda, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final, requereu:

“
1] deferir o pedido de pensão mensal, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a ser rateada entre os requerentes
, do evento danoso até a data em que o requerente IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA BRÍGIDA completar 25 (vinte cinco) anos de idade, e partir daí com recebimento apenas pela requerente CRISTIANE SOARES PEREIRA até a data em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade (estimativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE);

[2] majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes
; e [3] majorar os honorários sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 12074608.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação Cível, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0809301-55.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes:
CRISTIANE SOARES PEREIRA E IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso gira em torno da decisão que indeferiu o pedido de pensão mensal ao filho menor do detento morto, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a cada um dos autores.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No presente caso, o detento morreu dentro de estabelecimento prisional, sendo vítima de asfixia mecânica, conforme consta na certidão de óbito, Id 12074581.

Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, “permitiu”, por omissão ou negligência, a ocorrência do crime, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelado, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, diante da ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

Restou comprovado nos autos, que o detento morto possuía filho menor, ID 12074580, portanto presumida a dependência do mesmo em relação ao seu genitor, desta forma deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado, bem como o direito do filho menor à recebimento de pensão mensal, a contar da data do óbito do genitor até que o filho complete idade em que possa suprir sua própria subsistência.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco Falcão (Presidente) e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.

(STJ - AgInt no REsp 1603756 / MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE PENSÃO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO DOS FILHOS MENORES. 1. A controvérsia a ser analisada se restringe à responsabilidade do ente público decorrente do evento que ocasionou o falecimento de preso. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva como preceitua o artigo 37, § 6º da Carta Constitucional. 3. A hipótese dos autos é de omissão específica, visto que a inércia administrativa foi a causa direta e imediata do não impedimento do evento. 4. Ainda que a morte do preso dentro do presídio tenha sido resultada por atuação de outros detentos, deve o Estado responder objetivamente pelo dano produzido, pois é dever do ente público realizar a vigilância e oferecer segurança aos presos sob sua custódia. 5. A segurança é uma das atividades típicas do réu, sendo certo que, a ação criminosa praticada por terceiro decorreu diretamente da facilidade encontrada por estes, resultando daí também o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. 6. Nesse passo, revelou-se o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX), impondo-se ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 7. Considerando o choque da tragédia e o sofrimento experimentado pelos autores, bem como a gravidade da conduta omissiva, entendo que a verba indenizatória fixada a título de danos morais deve ser mantida, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos. 8. No que toca à pensão, também não assiste razão ao recorrente. A sentença analisou adequadamente a questão, ao determinar o pensionamento apenas aos filhos menores. 9. Ainda que não haja prova nos autos da dependência econômica dos autores ou comprovação de que a vítima exercia eventual atividade laborativa, a dependência de seus filhos menores é indiscutível, bem como a obrigação de sustento. 10. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00021737820178190007, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

In casu
, verifica-se que se trata de família de baixa renda, razão pela qual o pagamento é devido ainda que não reste comprovado que o
de cujus
exercia profissão remunerada, posto que é presumida a ajuda mútua entre os parentes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICÁVEL.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

( AgRg no REsp 1221706/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)

Em sendo assim, entendo que merece reforma a sentença apelada, no que se refere ao indeferimento do pedido de pensão mensal, razão pela qual passo a arbitrar o pagamento de pensão mensal ao filho menor, ora apelante,
IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA,
no importe de 01 salário-mínimo vigente, a ser pago até o mesmo completar a idade de 21 (vinte e um) anos.

O pedido de pensão com relação a autora CRISTIANE SOARES PEREIRA, segue indeferido, posto que não restou comprovado que a mesma dependia exclusivamente do de cujus.

PLEITO DE MAJORAÇÃO
DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

O valor fixado, 10 mil reais a cada parte do polo ativo, parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelos requerentes, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada, somente quanto ao deferimento do pedido de pensão mensal em favor do filho menor, a qual arbitro em 01 salário-mínimo mensal, até o mesmo completar 21 anos de idade. Os demais termos da sentença seguem mantidos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 27/03/2023